Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REVISÃO GERAL ANUAL A SERVIDORES PÚBLICOS. RE No 905.537-RO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PROCESSOS. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Na hipótese, o Distrito Federal pretende a devida deliberação a respeito de leis que concederam reajustes remuneratórios às diversas categorias do serviço público, sem a devida dotação orçamentária.

2. O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à concessão de revisão geral anual a servidores públicos a partir de índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sem que tenha, contudo, sido realizada dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Posteriormente, o eminente relator do referido recurso, Ministro Alexandre de Moraes, proferiu decisão por meio da qual determinou a suspensão do curso processual das demandas que apresentassem questão idêntica à que seria deliberada no RE no 905.357-RO.

3. Constatado que a matéria afetada pelo Excelso Tribunal Federal abrange também os reajustes específicos concedidos sem prévia dotação orçamentária, é necessário e prudente aguardar-se o trânsito em julgado do decisum proferido no RE no 905.357-RO, pois a situação em relevo submete-se à regra prevista no art. 1035, § 5o, do CPC, e, diante da repercussão geral reconhecida, o acatamento da tese objeto de deliberação pela Excelsa Suprema Corte é impositivo.

4. Preliminar acolhida para suspender o curso da presente apelação até o advento do trânsito em julgado do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE no 905.357-RO.